Tribunal: TJBA
Processo: 8023127-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023127-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LEONE LIMA CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONE LIMA CERQUEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PERÍCIA FONOGRÁFICA. UTILIZAÇÃO DE VOZ EXTRAÍDA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL SEM CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PROVA ILÍCITA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Renato Diniz e Everton Nascimento Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas/BA que autorizou a realização de perícia fonográfica utilizando, como padrão comparativo, as vozes dos pacientes registradas em interrogatório judicial, sob alegação de violação ao princípio
nemo tenetur se detegere
, preclusão probatória e quebra da cadeia de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a utilização de gravação de voz do acusado, obtida durante interrogatório judicial sem advertência prévia e consentimento expresso, como padrão para perícia fonográfica, viola o princípio da não autoincriminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da não autoincriminação garante ao acusado o direito de não produzir, direta ou indiretamente, prova contra si, abrangendo não apenas o silêncio, mas também a recusa à participação em atos probatórios incriminadores.

A utilização da voz captada em interrogatório como padrão pericial exige consciência e voluntariedade do acusado quanto à finalidade probatória do ato, sob pena de ilicitude da prova.

A concordância em participar do interrogatório ou sua gravação não implica autorização para uso posterior do material em perícia criminal.

A ausência de advertência prévia sobre a utilização da voz para fins periciais impede o exercício pleno do direito de defesa, configurando constrangimento ilegal.

O interrogatório constitui meio de defesa, e sua utilização como fonte de prova incriminadora sem consentimento subverte as garantias do devido processo legal.

Precedentes do STJ e do STF vedam a utilização de padrões vocais obtidos sem anuência expressa do acusado, por afronta ao
nemo tenetur se detegere
.

A ilegalidade originária da prova torna prejudicadas as demais alegações relativas à preclusão e cadeia de custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. O uso de gravação de voz obtida em interrogatório judicial como padrão para perícia depende de consentimento expresso e informado do acusado.

2. A ausência de advertência prévia sobre a finalidade probatória da gravação viola o princípio da não autoincriminação.

3. É ilícita a prova pericial fundada em material obtido sem consciência e voluntariedade do acusado quanto à sua utilização incriminadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII e LXVIII; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 82.748/PI, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017, DJe 01/02/2018; STF, HC 99.289/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 04/08/2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8023127-05.2026.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas
/BA
,
tendo como Impetrante
LEONE LIMA CERQUEIRA (OAB/BA: 66.546)
e como Pacientes
RENATO DINIZ e EVERTON NASCIMENTO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto condutor.